Tribunal: CARF
Processo: 10166.723598/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723598/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.317 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de setembro de 2024
Recorrente
EDSON CORDEIRO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário que resta caracterizada a falta de interesse de agir não
oferece os requisitos para ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário..

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral), Raimundo
Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente
a conselheira Lilian Claudia de Souza.
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o
relatório da decisão recorrida:
“Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008, ano-calendário
2007, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração da(s) infração(ões) abaixo(s) descrita(s), por meio da Notificação
de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física de fls. 06 a 13.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723598/2011-31
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.317 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723598/2011-31

Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal à fl. 07, foi constatada,
com base nos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), a omissão de rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas no montante de R$2.668,36, tendo sido compensado o Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$774,75,
conforme o seguinte demonstrativo:

A fiscalização também glosou, por falta de comprovação pelo contribuinte regularmente
intimado (Termo de Intimação às fls. 23 e 24), as seguintes deduções:
- dependentes no valor de R$4.753,80 (descrição dos fatos e enquadramento legal à fl.
08);
- despesas médicas no valor de R$8.768,13 (descrição dos fatos e enquadramento legal
à fl. 09); e
- instrução no valor de R$9.922,64 (descrição dos fatos e enquadramento legal à fl. 10).
Por fim, também foi glosado, por falta de atendimento à intimação pelo contribuinte
regularmente intimado, o valor de R$3.149,04 indevidamente compensado a título de
IRRF, correspondente à diferença entre o valor declarado e o total do IRRF informado
pelas fontes pagadoras em DIRF (fl. 11), conforme o seguinte demonstrativo:”

02 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS DECLARADOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. PERDA DE ESPONTANEIDADE. COMPROVAÇÃO DE ERRO.
Após o lançamento de ofício é impossível excluir rendimentos declarados pelo
contribuinte, o que configuraria retificação da declaração sem que o contribuinte esteja
espontâneo, exceto se comprovado erro.
03 – Em seu recurso o contribuinte contesta o voto da DRJ. Sendo esse o relatório
do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.317 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723598/2011-31

04 – Conheço do recurso por sua tempestividade.
05 – Em seu recurso o contribuinte apenas alega o chamamento ao processo de
sua ex esposa contudo não existe no processo administrativo em relação ao Decreto 70.235/72
essa hipótese e não trata nada a respeito da matéria de fundo e meritória em relação ao
lançamento tributário.
06 – Diante desse fato entendo por não conhecer do recurso haja vista a falta de
matéria em litígio nos autos e interesse em recorrer da decisão da DRJ.
Conclusão
07 - Diante do exposto, não conheço do recurso.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 87
DF CARF MF
Original